Tribunal: TJES
Processo: 5017411-33.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017411-33.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: SILDRA HELENA SARMENTO DO ROSARIO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017411-33.2023.8.08.0012

Recorrente: MUNICÍPIO DE CARIACICA;

Recorrido: SILDRA HELENA SARMENTO DO ROSARIO;

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS.

SENTENÇA DE ORIGEM QUE ACOLHEU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE, DETERMINANDO O PAGAMENTO DE FGTS, EXCEPCIONANDO O PERÍODO PRESCRITO REFERENTE AOS 5 ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ALEGANDO CONTRATAÇÕES REGULARES.

CONTRATAÇÃO REGIDA PELA LEI MUNICIPAL LC nº 17/2007. PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL DE MAGISTÉRIO POR 12 MESES, PRORROGÁVEL A 3 ANOS, CONFORME ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO DO REFERIDO DIPLOMA. CONTRATO DA PARTE RECORRIDA QUE PERDUROU DE 01/02/2019 À 23/12/2021, ESTANDO DENTRO DO PRAZO MÁXIMO PERMITIDO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE A AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)